Tribunal: STF
Processo: RMS 21305
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-10-17
Data de publicação: 1991-10-17

Ementa:
- CRIAÇÃO POR DESMEMBRAMENTO  -  CATEGORIA  DIFERENCIADA.  A
organização sindical pressupoe a representação de categoria econômica
ou profissional. Tratando-se de categoria  diferenciada,  definida  a
luz do disposto no par-3. do artigo 511 da Consolidação das  Leis  do
Trabalho,  descabe  cogitar  de  desdobramento,  por  iniciativa  dos
interessados, consideradas as funções exercidas pelos sindicalizados.
O disposto no paragrafo único  do  artigo  570  do  referido  Diploma
aplica-se as  hipóteses  de  existência  de  categoria  similares  ou
conexas e não de categoria  diferenciada,  muito  embora  congregando
trabalhadores que possuem funções diversas. A definição atribuida aos
trabalhadores e empregadores  diz  respeito  a  base  territorial  do
sindicato - artigo 8., inciso II, da Constituição  Federal  e  não  a
categoria em si, que resulta das peculiaridades da  profissão  ou  da
atividade econômica, na maioria das vezes regida  por  lei  especial,
como  ocorre  em  relação  aos  aeronautas.  Mostra-se  contraria  ao
princípio da unicidade  sindical  a  criação  de  ente  que  implique
desdobramento de categoria disciplinada em lei como única.  Em  vista
da existência do Sindicato Nacional  dos  Aeronautas,  a  criação  do
Sindicato Nacional dos Pilotos da Aviação Civil não subsiste, em face
da ilicitude do objeto. Segurança concedida para cassar-se o  ato  do
registro no Ministério do Trabalho.